Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704984-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENIR MARTINS SILVA, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara de Fazenda Púbica que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DENIR MARTINS SILVA e outro, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 43517319), alega que: 1) há excesso de execução; 2) a premissa de que teria incidido sobre o auxílio creche a alíquota mais elevada (27,5%) é equivocada; 3) a alíquota que incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado; 4) o excesso de execução é matéria de ordem pública e deve ser submetido à contadoria judicial, para dirimir a controvérsia. Requer o provimento do recurso, para decotar o excesso de execução e homologar o crédito de R$ 657,10 ou anular a decisão agravada e determinar a remessa à contadoria para dirimir a controvérsia dos cálculos. Sem preparo, conforme art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil -CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator